Tribunal: TJMT
Processo: 1022200-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022200-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BENEDITO DO CARMO E SILVA - CPF: 772.355.091-04 (AGRAVADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BENEDITO DO CARMO E SILVA 77235509104 - CNPJ: 20.853.471/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE SUBSÍDIO.

IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do

executado e de sua família.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial manejada em desfavor de
Benedito do Carmo e Silva e outro
,

que deferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SisbaJud na conta do executado.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salario, cujo crédito não seja de natureza alimentar. No ponto, alega que segundo atendimento recente tem se admitido a flexibilização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que oriundos de verba salarial.

Afiança que cabe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja afastada a impenhorabilidade, ou mantida a penhora de 15% a 30% do rendimento mensal da agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 233674689.

Sem informações.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (id n. 239650655)

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, lastreada em
Cédula de Crédito Empréstimo - Capital de Giro n° 385/9454928 -,
inadimplida.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, e após diligências realizadas sem êxito, o Banco exequente requereu a penhora eletrônica, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 1.925,57 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) do avalista, e realizada a penhora da quantia, o executado requestou o desbloqueio do numerário alegando tratar-se de verba de caráter salarial e alimentar, assim também a impenhorabilidade do valor.

A togada
a quo
determinou o imediato desbloqueio. Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a liberação do valor bloqueado na conta do executado.

Deveras,
em que pese em situações excepcionais se permita a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, como para garantir o pagamento de verba alimentar, a teor do que prevê o §2o do art. 833 do CPC, ressalta-se que em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor, conforme a jurisprudência do c. STJ:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

No caso, ao que se afigura fora penhorado subsidio salarial do executado.

In casu
, à vista das particularidades do caso, vislumbra-se que a penhora recaiu sobre a integralidade do subsidio salarial do executado, de sorte que a manutenção da penhora possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais e da dignidade do devedor, a autorizar o desbloqueio do numerário, como bem pontuou o togado
a quo.

Vê-se que p subsidio percebido mensalmente pelo compreende aproximadamente a importância liquida de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada (30%) compromete a renda essencial para a subsistência do executado, porquanto, o valor remanescente descontados referido percentual para amortização do débito executado, ficará

reduzido a menos de 1 (um) salário mínimo,

não alcançando o mínimo existencial

necessário para a sobrevivência do devedor, de sorte que, neste momento a manutenção da decisão agravada lhe trará prejuízos irreparáveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC
– POSSIBILIDADE –
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.”
(RAI n.

1024262-14.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 21.02.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024